Tribunal: TJSP
Processo: 1004992-71.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE.
Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal (Tema no 1.057 do STF). Entendimento firmado de que a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE.
Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal (Tema no 1.057 do STF). Entendimento firmado de que a guarda municipal não se equipara aos policiais. Inaplicabilidade da legislação específica. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recursos providos.